Tribunal: TJMT
Processo: 0002074-50.2018.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002074-50.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.115.057/0001-00 (APELANTE), GABRIEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.601-44 (APELANTE), RAFAEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.781-91 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A COMPLEMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DO
§1o DO ART. 485 DO

CPC
–
RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais”
. (AgInt no REsp n. 1.885.987-RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas processuais.

Os apelantes sustentam que efetuaram parte desse pagamento e, portanto, tinham de ser intimados pessoalmente a complementá-lo.

Contrarrazões no ID. 170055362.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes foi indeferida a justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias, do contrário seria cancelada a distribuição.

A guia e o comprovante de pagamento foram anexados nos autos, porém indicado como valor da causa R$10.000,00 (ID. 170055745, págs. 48 e 49).

Como essa quantia é muito inferior ao débito em discussão, o juízo de origem mandou retificá-la sob pena de extinção da lide.

Diante disso, os apelantes emendaram a inicial com a alteração do montante para R$2.242.56,12. Nessa oportunidade argumentaram que as custas atingiriam R$12.000,00 e reiteraram o pedido de gratuidade ou o parcelamento em doze prestações, o que foi indeferido.

Intimados, permaneceram inertes. Em seguida a Ação foi extinta sem resolução do mérito, e determinado o cancelamento da distribuição.

Arguem que, por se tratar de custas complementares, era exigida a intimação pessoal.

O art. 290 do CPC, que enuncia que “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”, não se aplica nesta demanda uma vez que o recolhimento já havia sido efetivado parcialmente.

Logo, antes de extinguir a Ação era necessária a intimação pessoal dos ora apelantes para a devida regularização, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial.

III -
O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.

IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido
”.

(AREsp n. 2.020.222/RJ, relator ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 28-2-2023, DJe de 3-3-2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, §1o, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS - - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos (Precedente REsp 1.361.811/RS)”.
(TJMT, N.U 1035356-98.2021.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 4-8-2023).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar a intimação pessoal dos apelantes para o pagamento das custas complementares, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023